Tribunal: STJ
Processo: 0169884-87.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906804 - RJ (2025
/0126709-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE, NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PELO STJ PARA SANEAMENTO DO ÓBICE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO PRAZO ESTIPULADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
§ 5o, c/c
, do

art. 1.003,
art. 219, caput
CPC/2015.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
no sentido de "aplicar os efeitos da
também
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
aos recursos interpostos antes de sua vigência" (QO no
relator
AREsp 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN
.
5/2/2025,
27/3/2025)
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o óbice, no entanto, não trouxe todos
os documentos necessários a devida comprovação.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52575540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 911dd388-5dad-4c95-b282-f05e3e80ef3b

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 911dd388-5dad-4c95-b282-f05e3e80ef3b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906804 - RJ (2025
/0126709-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE, NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PELO STJ PARA SANEAMENTO DO ÓBICE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO PRAZO ESTIPULADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
§ 5o, c/c
, do

art. 1.003,
art. 219, caput
CPC/2015.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
no sentido de "aplicar os efeitos da
também
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
aos recursos interpostos antes de sua vigência" (QO no
relator
AREsp 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN
.
5/2/2025,
27/3/2025)
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o óbice, no entanto, não trouxe todos
os documentos necessários a devida comprovação.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DROGARIAS PACHECO S.A. contra decisão que não conheceu do recurso, ante a sua
intempestividade.
Documento eletrônico VDA51609581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 57b1499e-37a3-475c-9eea-cf77611914f5

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

23. Necessário relembrar que os prazos processuais restaram suspensos
no período de
a
por força do disposto no artigo
20/12/2024
20/01/2025,
220 do Código de Processo Civil:
[...]
24. Portanto, cabe, desde logo, esclarecer, que não se trata de feriado
local, mas de suspensão prevista em legislação infraconstitucional, que,
nos termos do artigo 3o da Resolução no 244 do Conselho Nacional de
Justiça, aplica-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive da
União:
[...]
25. Desta feita, de modo contrário ao disposto na r. decisão, ainda que a
retomada do expediente forense tenha se dado em
e, que
07/01/2025,
não haja impedimento para a realização de intimações e publicações pelo
Tribunal, certo é que a lei confere às partes a suspensão da prática dos
atos processuais até o dia 20 de janeiro (fls. 1.054-1.055).
Alega, ainda, que a efetiva publicação do acórdão se deu em 21/1/2025 e que
o primeiro dia do prazo para a interposição do agravo em recurso especial foi dia 22/1
/2025 (fl. 1.060).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 1.037-1.041).
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada, torna inalterado o
entendimento nela firmado.
É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
§ 5o, c/c
, do
art. 1.003,
art. 219, caput
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51609581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 57b1499e-37a3-475c-9eea-cf77611914f5

No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada em 10/1/2025
(sexta-feira) e considerada publicada no dia
(segunda-feira). Conforme o
13/1/2025
§ 2o, do CPC, a contagem do prazo recursal ficou suspensa até o dia
art. 224,
20/1/2025
(segunda-feira). Assim, o primeiro dia da contagem do prazo recursal foi 21/1/2025 (terça-
feira) e o último, dia
sendo o recurso especial interposto somente em
10/1/2025,
11/2/2025.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o
do NCPC apenas
art. 220
suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro, mas não suspende a prática dos atos, que poderá ser realizada em
" (AgInt nos EDcl no
qualquer dia útil, nos termos dos arts. 212 e 216 do NCPC
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp 1.604.573/SE,
3/9/2020)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO
PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ATO DE
PUBLICAÇÃO OCORRIDA DURANTE O RECESSO FORENSE. NÃO
SUSPENSO. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO
§
ART. 1.021,
4o, do CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
dias úteis, de acordo com o
§ 5o, c/c o
caput, do CPC
art. 1.003,
art. 219,
de 2015.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os atos
processuais como publicações ocorrem normalmente no período de
recesso forense, uma vez que o
do CPC apenas suspende o
art. 220
curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro, mas não impede a prática dos atos previstos nos arts. 212 e
[...]
216 do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.285.202/BA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 7/6/2023,
grifo nosso).

Conforme a jurisprudência desta Corte, a comprovação da ocorrência de
feriado local ou a suspensão do expediente forense, na origem, deve ocorrer no
momento de sua interposição.
Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
AREsp 2.638.376/MG, no sentido de:

Documento eletrônico VDA51609581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 57b1499e-37a3-475c-9eea-cf77611914f5

[...] aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense [...] (QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp 2.638.376/MG,
Especial, julgado em
DJEN
.
5/2/2025,
27/3/2025)

Em razão disso, a parte agravante foi intimada, por certidão de saneamento de
óbices deste Superior Tribunal, para comprovar eventual suspensão ou interrupção do
prazo processual (fl. 981). A parte, contudo, não trouxe todos os documentos
necessários a devida comprovação.
Portanto, intempestiva a interposição do agravo em recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA51609581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 57b1499e-37a3-475c-9eea-cf77611914f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.906.804 / RJ
Número Registro: 2025/0126709-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01698848720218190001 1698848720218190001 202524502297
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
TERMO
Documento eletrônico VDA52503202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: 81997197-f89d-4372-bb49-c8b4b527bf58

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: 81997197-f89d-4372-bb49-c8b4b527bf58